Tribunal: TJBA
Processo: 8002112-33.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002112-33.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRENE MENDES CORDEIRO Advogado(s): DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, ADONIAS DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BENEFÍCIO. CESSAÇÃO INDEVIDA. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE CONSTATADA. CONCESSÃO ANTERIOR DO BENEFÍCIO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. ADOÇÃO DA DATA DO LAUDO PERICIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (TNU). PARCELAS VENCIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, A CONTAR DA CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021, E, POSTERIORMENTE, ACRESCIDAS, TÃO SOMENTE, DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ DO DECISUM. ART. 85, §4º, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002112-33.2021.8.05.0039, em que figuram como partes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões a seguir. Data registrada no sistema.